Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717207-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do conteúdo da certidão de ID 47195695, informando que já foram adotadas as providências para cumprimento das determinações pretéritas, com urgência, INDEFIRO o pedido requerido na peça de ID 47048809. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator